Tribunal: TJDFT
Processo: 0001145-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A presença de erro material na parte final da denúncia, não conduz ao reconhecimento de inépcia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, com a descrição dos fatos típicos praticados pelos recorrentes, com todas as circunstâncias e com base nos elementos coletados na fase informativa.
2. De rigor o reconhecimento da nulidade parcial da sentença para afastar a condenação de parte dos réus pelo crime tipificado no art. 157, §2°, II e V e §2°A-I, do Código Penal (Loja Claro do Brasília Shopping), inserido na parte dispositiva, haja vista que tal delito não foi objeto de análise nestes autos.
3. Não há falar em absolvição de um dos réus pelo crime de roubo praticado nas Lojas Americanas de Samambaia/DF, pois devidamente comprovado que foi o mentor do delito e acompanhou toda a execução, especialmente pelos diálogos interceptados e pelo registro das ERB’s.
4. Inviável a absolvição ou desclassificação dos réus pelo crime de organização criminosa, pois as provas carreadas aos autos demonstram claramente que eles integravam grupo organizado e hierarquizado voltado para a prática de crimes, mediante divisão de tarefas, contando, também com o envolvimento de adolescentes nos delitos e emprego de arma de fogo.
5. As circunstâncias do crime de organização criminosa podem ser valoradas em razão do número considerável de membros, muito superior ao número mínimo de integrantes exigido pelo tipo.
6. No tocante ao patamar de elevação da pena-base, não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável, para cada circunstância judicial valorada negativamente, o incremento no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito. No entanto, ressalva a possibilidade de realizar aumento superior, de modo até mesmo a atingir a pena máxima em face da avaliação desfavorável de uma única circunstância judicial, desde que apresentada fundamentação idônea.
7. Inviável a exclusão das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 4o, inciso I, do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 diante de provas seguras quanto à participação de adolescentes nos eventos delitivos e emprego de arma de fogo.
8. Preliminares de inépcia da denúncia e de litispendência rejeitadas. Preliminar de nulidade da sentença parcialmente acolhida. Recursos parcialmente providos.